Tribunal: TJBA
Processo: 8111833-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8111833-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GABRIEL PINHEIRO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR, IONE DE OLIVEIRA SIMOES

APELADO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/A

Advogado(s)
:
TAMARA ROBERTA SCHUBERT BINDA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
.
SEQUESTRO DE IMÓVEL PROVENIENTE DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, DO CP).

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO.
REJEIÇÃO
.
PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA.
MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-
Tratam-se os autos de Embargos de Declaração opostos
por

G
abriel
P
inheiro
S
antos

contra acórdão proferido
na Apelação
de nº 8111833-92.2025.8.05.0001
, julgad
a

na Sessão Ordinária de
09/04/2026
, que conheceu e
julgou desprovido
o recurso, por unanimidade.

2-O objeto da lide é um imóvel doado pelo genitor ao filho (embargante) poucos dias após a confissão
extrajudicial
da prática do crime de estelionato e imediatamente antes da decretação do sequestro judicial. A ação penal em desfavor do doador do apartamento, pela prática do crime de estelionato, foi julgada procedente e transitada em julgado. De igual sorte, a medida de sequestro também transitou em julgado. A origem ilícita do bem é inequívoca.

3- O acórdão guerreado manteve a sentença que extinguiu os embargos de terceiros, sem resolução do mérito,
ante a ausência do pressuposto de admissibilidade da aquisição a título oneroso, conforme exigido pelo artigo 130, inciso II, do Código de Processo Penal.
O embargante alega contradição interna no aresto e omissões quanto ao regime jurídico da constrição, publicidade registral e efeitos da morte do doador
e ausência de decretação de perdimento do bem
.

4
- Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa, destinando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), sendo vedada a rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

5
- O embargante fundamenta sua pretensão na existência de uma suposta antinomia entre a conclusão pelo não cabimento dos embargos de terceiro (inadmissibilidade da via eleita) e a análise da conduta subjetiva das partes (reconhecimento de
má-fé
). Sustenta, em essência, que o julgador não poderia avançar sobre elementos típicos do mérito da causa se a conclusão final foi pela extinção do feito sem julgamento substancial, o que revelaria premissas juridicamente inconciliáveis e uma incoerência lógica no corpo do aresto.

6
-Todavia, o embargante
desenvolve

a tese de que,
ainda que a aquisição seja gratuita, se houver boa-fé, os embargos podem ser manejados.
Assim, o enfrentamento, no acórdão, sobre a existência ou não de boa-fé se deu para rechaçar a tese levantada pelo próprio embargante de que o juiz primevo deveria ter enfrentado o mérito dos embargos de terceiros (diante da suposta boa-fé, ainda que por aquisição onerosa). O acórdão, portanto, analisou a sua tese e demonstrou dois entendimentos: a de que não houve boa-fé na aquisição do apartamento e de que, ainda que houvesse boa-fé, os embargos não deveriam ser
extintos sem resolução do mérito
, pois é imprescindível a aquisição onerosa.
O
decisum
conclui, portanto, pelo acerto da decisão primeva.

7
- Ademais, não existem as alegadas omissões. A decisão guerreada fundamentou, de forma adequada e concreta, as razões que conduziram à manutenção da sentença guerreada.

8
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8111833-92.2025.8.05.0001

N
A

APELAÇÃO
Nº 8111833-92.2025.8.05.0001
, opostos por
GABRIEL PINHEIRO SANTOS

e

DAVI PINHEIRO SANTOS
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado digitalmente)

AC15